Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-57.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SUSCITADA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente na decisão colegiada (acórdão) qualquer outra obrigação a ser cumprida, salvo aquela que ali consta, de forma expressa, posto haver substituído integralmente a sentença recorrida, impertinente a pretensão do apelante em

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO SUSCITADA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente na decisão colegiada (acórdão) qualquer outra obrigação a ser cumprida, salvo aquela que ali consta, de forma expressa, posto haver substituído integralmente a sentença recorrida, impertinente a pretensão do apelante em pretender fazer o apelado cumprir obrigação derivada da sentença e que seria remanescente.